Tribunal: TJDFT
Processo: 0730205-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730205-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (12087) SUSCITANTE: MOYSES NERY SUSCITADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão (ID 39565819) que inadmitiu o Incidente de Assunção de Competência (IAC) suscitado por Moysés Nery, tendo por objetivo fixar orientação quanto à questão de competência para julgamento de liquidação e execução individual de sentença coletiva, proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (interpretação sistemática do artigo 516 do CPC/15; artigos 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; artigo 21 da Lei de Ação Civil Pública; e artigo 53, III, “a”, do CPC/15). Na peça apresentada (ID 40127417), o Suscitante defende que, nos termos do artigo 22, I, da CR/88, as normas processuais são de competência da União, de forma que, não dispondo o artigo 947 do CPC/15 sobre as regras de processamento do IAC, constitui inovação a imposição de que o pedido seja feito “nas razões e contrarrazões do recurso ou na petição inicial e no prazo de resposta”, tal como dispõe o artigo 296 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT). Invoca o princípio da primazia pelo julgamento de mérito e o dever de os Tribunais uniformizarem a jurisprudência, consoante previsto no artigo 926 do CPC/15, para, ao final, pedir que seja reconhecido como mera irregularidade formal o protocolo do incidente em autos apartados, com a comunicação do Relator do Agravo Interno no 0729011-95.2022.8.07.0000 para que aprecie a proposta de instauração do incidente, prosseguindo-se o feito na forma do disposto no artigo 298 e seguintes do RITJDFT. É o breve relatório. Decido. Em que pese os argumentos supracitados, não vislumbro motivos para reconsiderar a decisão que inadmitiu o IAC diante da inadequação da via eleita. Além dos fundamentos aduzidos na decisão ora impugnada (ID 39565819), infere-se que, a partir do disposto no artigo 947, § 1o, do CPC/15, criou-se a possibilidade de, durante o julgamento de um recurso ou de uma demanda de competência originária dos tribunais, o relator sugerir a remessa de relevante questão de direito a outro órgão, a revelar a ausência de inovação pelo RITJDFT, na medida em que se extrai do Diploma Processual Civil que o incidente deveria ser submetido ao relator. Nesse sentido, fere o disposto na lei o protocolo do incidente em autos apartados. Além desse aspecto, de acordo com a lição de Ricardo Yamin Fernandes, “impossível configurar a natureza jurídica Incidente de Assunção de Competência como uma espécie de ação processual autônoma. O Incidente será instaurado no interior de uma ação, para resolver a lide, não podendo se falar em uma nova ação. A mera transferência, para um órgão hierarquicamente superior, não cria ou inaugura uma nova ação” (In, Do Incidente de Assunção de Competência - Ed. 2020, uthor: Ricardo Yamin Fernandes, Revista dos Tribunais, CAPÍTULO IV. PRINCIPAIS ASPECTOS DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA, Page: RB-4.5, https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/231187248/v1/page/RB-4.5%20 ) Acrescente-se que a primazia do julgamento de mérito relaciona-se à existência de vício formal, o que não ocorre na hipótese, porquanto a delimitação imposta pelo Código de Processo Civil e pelo RITJDFT constitui restrição de ordem técnico-processual, necessária para a própria preservação do sistema e o bom convívio das normas processuais. De igual forma, a pacificação da jurisprudência também exige que sejam utilizadas as medidas cabíveis. Assim, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator